Tribunal: TJES
Processo: 5004848-10.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004848-10.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA LINDA MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR DO GRUPO A. ENERGIA REATIVA EXCEDENTE. COBRANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL E INFORMAÇÃO NAS FATURAS MENSAIS. SUFICIÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação em que se discute a legalidade da cobrança de valores referentes a energia reativa excedente a consumidor do Grupo A, sob o argumento de ausência de notificação específica, com pedido de declaração de ilegalidade da cobrança e consequente repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de valores a título de energia reativa excedente de consumidor do Grupo A prescinde de notificação específica, bastando a previsão contratual e a informação nas faturas de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, autoriza o faturamento do consumo de energia reativa que excede o limite do fator de potência para os consumidores do Grupo A.

4)
O procedimento exigido pela agência reguladora para consumidores do Grupo A consiste na concessão de período de ajustes de 3 (três) ciclos de faturamento, a contar do início do fornecimento, durante o qual os valores excedentes são calculados e informados, sem a respectiva cobrança.

5)
O contrato de fornecimento firmado entre as partes prevê expressamente o referido período de testes, em conformidade com a norma regulatória, demonstrando a ciência da apelante quanto à possibilidade de cobrança pelo excedente de energia reativa.

6)
A exigência de notificação prévia e formal para a cobrança de energia reativa excedente, conforme o art. 136 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, aplica-se exclusivamente aos consumidores do Grupo B.

7)
A apelante, classificada como consumidora do Grupo A, não tem direito à prerrogativa de notificação específica, considerando-se o dever de informação cumprido por meio das cláusulas contratuais e da discriminação dos valores nas faturas mensais.

8)
Observado o procedimento previsto na regulação da ANEEL para consumidores do Grupo A, inexiste ilicitude na cobrança dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de energia reativa excedente de consumidores do Grupo A é lícita, desde que observadas as disposições normativas da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 95, 96, 97, 135 e 136; Resolução ANEEL nº 456/00, art. 68; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000107-16.2019.8.08.0055, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 04/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cobrança de valores a título de energia reativa excedente de consumidor do Grupo A prescinde de notificação específica, bastando a previsão contratual e a informação nas faturas de energia.

A matéria é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que, por meio da Resolução Normativa nº 414/2010, vigente à época, disciplinou a questão, notadamente nos arts. 135 e 136:

Art. 135. A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo A, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, quando ocorrer:

I – início do fornecimento; ou

II – alteração do sistema de medição para medição horária apropriada, nos termos do art. 96.

§ 1º A distribuidora pode dilatar o período de ajustes mediante solicitação fundamentada do consumidor.

§ 2º Para as situações de que trata o inciso I, a distribuidora deve calcular e informar ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes, sem efetuar a cobrança.

§ 3º Para as situações de que trata o inciso II, a distribuidora deve efetuar a cobrança dos menores valores entre os calculados conforme os arts. 96 e 97, informando ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes que passarão a ser efetivados nos termos do art. 96.

§ 3º Para as situações de que trata o inciso II, a distribuidora deve efetuar a cobrança dos menores valores entre os calculados conforme o art. 96, informando ao consumidor os valores correspondentes à energia elétrica e demanda de potência reativas excedentes que passarão a ser efetivados.

Art. 136 A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo B, com duração mínima de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, objetivando permitir a adequação da unidade consumidora.

Parágrafo único. Durante o período de ajustes, devem ser informados ao consumidor, mas não cobrados, os valores correspondentes à energia elétrica reativa excedente que seriam efetivados.

Art. 136. A distribuidora deve conceder um período de ajustes para adequação do fator de potência para unidades consumidoras do grupo B no início da medição da energia reativa para fins de faturamento, com duração mínima de 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, objetivando permitir a adequação da unidade consumidora.

§ 1º A distribuidora deve cientificar o consumidor por escrito quanto às características e finalidades do período de ajustes, do limite para o fator de potência e sobre a possibilidade de cobrança em caso de ultrapassagem do limite permitido.

§ 2º Durante o período de ajustes, devem ser informados ao consumidor, mas não cobrados, os valores correspondentes à energia elétrica reativa excedente que seriam efetivados.

§ 3º A distribuidora pode dilatar o período de ajustes mediante solicitação fundamentada do consumidor.

§4º A duração do período de ajustes começa a ser contada após a cientificação prevista no § 1º.

Como se vê, referida norma previa a possibilidade de faturamento do consumo de energia reativa que excedesse o limite do fator de potência para os consumidores do Grupo A.

Para tal desiderato, o procedimento exigido pela agência reguladora consistia na concessão de período de ajustes, com duração de 3 (três) ciclos consecutivos de faturamento, a contar do início do fornecimento, durante o qual os valores excedentes seriam calculados e informados ao consumidor, mas sem a respectiva cobrança.

Na hipótese, o contrato de fornecimento firmado entre as partes previra expressamente tal período de testes, em conformidade com a norma regulatória, de modo que a apelante tinha ciência da possibilidade de cobrança pelo excedente de energia reativa caso não adequasse as instalações.

Por sua vez, sustenta a apelante a obrigatoriedade de notificação específica e individualizada, cuja ausência enseja a ilegalidade da cobrança e consequente repetição do indébito.

Sem razão, contudo.

A
exigência de notificação prévia e formal para a cobrança de energia reativa excedente, nos termos do art. 136 da Resolução nº 414/2010 e do art. 68 da antiga Resolução nº 456/00, aplicava-se exclusivamente aos consumidores do Grupo B.

A apelante, por ser classificada como consumidora do Grupo A, não faz jus a essa prerrogativa, sendo o dever de informação considerado cumprido por meio das cláusulas contratuais e da discriminação dos valores nas faturas mensais.

Nesse passo trilha a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA REATIVA EXCEDENTE (ERE).
CONSUMIDOR DO GRUPO A. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 136 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 E 68 DA RESOLUÇÃO Nº 456/00 DA ANEEL.
DEVIDAMENTE OBSERVADOS O PERÍODO DE AJUSTES E O DEVER DE INFORMAÇÃO. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época das cobranças, previa a possibilidade de taxação dos consumidores do grupo A que apresentassem um fator de potência inferior a 0,92 (art . 95). Para tanto, exigia-se a concessão de prazo para o usuário adequar o fator potência, com duração de três (3) ciclos consecutivos e completos de faturamento, bem como que fossem calculados e informados os valores correspondentes à energia reativa excedente apurada nesse ínterim, sem a respectiva cobrança. 3. O período de adaptação sem cobrança foi devidamente observado pela concessionária, havendo nas faturas informação expressa acerca da energia reativa excedente calculada e não cobrada. Além da discriminação dos itens apurados e dos efetivamente cobrados, que viabilizou ao consumidor ter ciência sobre a irregularidade e sobre a iminente cobrança da tarifa, o contrato a previa expressamente, não havendo ausência de informação.
4. Embora a legislação previsse a obrigatoriedade de prévia notificação acerca da possibilidade de cobrança de energia reativa excedente dos consumidores do grupo B (arts. 136 da Resolução nº 414/2010 e 68 da Resolução nº 456/00, ambas da ANEEL), a apelante integra grupo distinto, para o qual não há essa exigência.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0000107-16.2019.8.08.0055, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 04/mai/2023)

Nesse contexto, tendo sido observado o procedimento previsto na regulação da ANEEL para consumidores do Grupo A, não há que se falar em ilicitude da cobrança.

Assim, o provimento jurisdicional objurgado deve ser integralmente mantido.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11
do
art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade d
a
justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.